Tribunal: TJDFT
Processo: 0725941-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL NO AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MÉRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, por ausência de comprovação da alegada hipossuficiência financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de concessão de gratuidade de justiça à parte agravante, diante da alegação de hipossuficiência financeira e da existência de despesas pessoais relevantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de antecipação da tutela recursal no agravo interno não foi conhecido, por ausência de previsão legal específica no art. 1.021 do CPC, sendo inaplicável o art. 1.019, inc. I, do CPC ao agravo interno.
4. A concessão da gratuidade de justiça exige demonstração da insuficiência de recursos, conforme art. 5o, inc. LXXIV, da CF/1988 e art. 98 do CPC, não se tratando de direito potestativo.
5. A parte agravante não comprovou hipossuficiência econômica, tendo apresentado contracheques com rendimentos brutos superiores ao limite objetivo de cinco salários mínimos adotado pela Defensoria Pública e pela jurisprudência desta c. 8a Turma Cível.
6. A ausência de comprovação da hipossuficiência inviabiliza o deferimento da gratuidade de justiça, sendo legítima a exigência do preparo recursal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988 art. 5o, inc. LXXIV. CPC art. 98; art. 99, § 2o, § 4o; art. 101, caput, §§ 1o e 2o; art. 1.019, inc. I; art. 1.021, §§ 1o a 5o; art. 1.026, § 2o. RITJDFT art. 87, inc. I; art. 265, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0715208-40.2025.8.07.0000, Rel(a). Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 04.08.2025. TJDFT, AGI 0717391-81.2025.8.07.0000, Rel(a). Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 01.08.2025. TJDFT, AGI 0701867-78.2024.8.07.0000, Rel(a). Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, p. 28.05.2024.